Tribunal: STF
Processo: HC 119558
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE ESTUPRO. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. É válida a decisão que fixa o regime inicial mais gravoso com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, arts. 33, §3º e 59), não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência dos dados assentados: Precedentes.



    2. O reexame dos elementos de convicção considerados pelas instâncias ordinárias na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal demandaria o revolvimento do conjunto probatório, inviável em habeas corpus.



    3. Ordem denegada.